Tribunal: TJDFT
Processo: 0724347-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Vistos etc. Considerando a derradeira manifestação apresentada pela embargante, ora apelante, postulando que, considerando a parte incontroversa da sentença prolatada, seja, de imediato, oficiado o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, determinando-se a desconstituição da averbação premonitória lançada na matrícula do imóvel que fizera o objeto dos embargos que fluem nestes autos, sem necessidade de retirada do processo da pauta em que está inserido, digam os embargados, em 5 (cinco) dias, sobre o postulado. I. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator